Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação cominatória. Objeto. transferência da titularidade de veículo. Automóvel objeto de cessão de direitos. Veículo alienado fiduciariamente. Inserção em negócio de permuta. Forma. Mandato outorgado com a cláusula in ream suam. Elementos presentes. Poderes de disposição ampla, valor, isenção de prestação de contas e ausência de vedação ao substabelecimento. Negócio translativo de direitos. Outorgado/cessionário. Concertação de nova cessão via substabelecimento dos poderes originalmente concedidos. Obrigação do primitivo cessionário em formalizar a transferência e assumir as obrigações tributárias e sancionatórias. Transmissão em cadeia. Restabelecimento da obrigação originária. Inviabilidade. Substabelecimento sem reserva. Transferência integral dos poderes ao subestabelecido. Posse do bem e protagonismo das infrações de trânsito. Obrigações afetas ao correlato cessionário. Pretensão cominatória rejeitada. Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória aviada por cedente em desfavor do cessionário, visando a cominação ao acionado da obrigação de promover a transmissão da titularidade do veículo objeto de negócio de cessão de direitos entabulado entre as partes e sua condenação ao pagamento dos tributos, multas e outros encargos gerados pelo automotor, julgara parcialmente procedente os pedidos, reputando o acionado, na qualidade de primeiro cessionário dos direitos aquisitivos do veículo objeto da lide e do negócio concertado entre as partes, responsável pela obrigação de fazer consubstanciada em formalizar a transferência do automóvel e ao pagamento dos tributos e multas gerados pelo uso e posse do automotor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, preliminarmente, da ilegitimidade passiva ad causam do cessionário para compor a angularidade passiva da ação, e, no mérito, à elucidação da subsistência da obrigação dele, como primeiro cessionário e adquirente dos direitos aquisitivos pertinentes ao veículo afetado por alienação fiduciária, de proceder com a competente regularização do negócio jurídico havido e de assumir os débitos inerentes ao veículo, o que perpassa, em suma, pela elucidação quanto à natureza jurídica do enlace obrigacional que concertara os litigantes, assim como os subsequentes adquirentes.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. A relação obrigacional que desponta de contrato de cessão de direitos aperfeiçoada em ambiente de mandato com a cláusula in rem suam tendo por objeto os direitos e vantagens inerentes a veículo alienado fiduciariamente ostenta natureza atípica, pois, diante da existência do aludido gravame, o devedor fiduciante, desprovido da titularidade dominial do veículo, limita-se a transferir ao cessionário os direitos aquisitivos e obrigações decorrentes do ajuste fiduciário, jamais a propriedade plena do bem.
6. O negócio jurídico que envolve cessão de direitos e obrigações pertinentes a veículo alineado fiduciariamente, embora não produza efeitos junto ao correlato credor fiduciário e possa, inclusive, configurar infração contratual passível de resolução e retomada do veículo, subsiste lídima no âmbito restrito dos contratantes, vinculando-os reciprocamente e traduzindo, em essência, a intenção de transmitir direitos patrimoniais equivalentes à compra e venda, não podendo o direito descurar do pacto de vontades celebrado, ainda que possa ser ineficaz em relação ao titular do domínio.
7. Aferido que o mandado outorgado fora instrumentalizado via de procuração em causa própria e que o documental não contemplara vedação ao substabelecimento (CC, art. 667, §3°), torna-se viável que o mandatário/cessionário, de seu turno, transmita os direitos e obrigações que lhe foram cedidos por meio de substabelecimento sem reserva, por se estar, em substância, diante de negócio translativo de direitos, subsistindo, ademais, à mingua de vedação, a faculdade também em relação aos eventuais e posteriores cessionários, donde desponta a apreensão no sentido de que, máxime quando o derradeiro substabelecimento conta com a anuência explícita do outorgante original, é do último cessionário a plenitude dos poderes e deveres conferidos, anteriormente, ao mandatário primitivo.
8. Não tendo o outorgante, ao concertar cessão de direitos via instrumento de mandato com a cláusula in rem suam, vedado expressamente o substabelecimento, ou seja, a concertação de novas cessões envolvendo o mesmo veículo inserido no negócio translativo, conforme dispõe o art. 667, §3o, do Código Civil, tendo ele, ao revés, anuído de forma inequívoca à possibilidade de sua realização, essa entabulação encerra o acobertamento da eficácia dos efeitos jurídicos decorrentes do substabelecimento nos moldes como efetivado, pois viável a transmissão das obrigações por intermédio de sucessivos substabelecimentos ante a insubsistência de vedação, obstando que o mandatário/cessionário originário continue enlaçado às obrigações originalmente estabelecidas em relação ao outorgante/cedente original.
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Unânime.